Tribunal: TJDFT
Processo: 0747144-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0747144-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA MACHADO DA SILVA AGRAVADO: MARCELO SOARES LIMA, MARCO ANTONIO SOARES, MARIA ODETE SOARES LIMA ROCHA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com posterior pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCIA MACHADO DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Processo n. 0702661-11.2020.8.07.0010, ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial de imóvel, exigiu o registro da escritura pública de inventário e partilha na matrícula do imóvel. Defende o agravante, em síntese, que lhe foi concedida a gratuidade de justiça e que o d. juízo a quo deveria oficiar o cartório de registro de imóveis para estender a gratuidade à averbação de escritura pública no respectivo cartório. Em um primeiro momento, o efeito suspensivo não foi requerido, tendo sido a parte agravada intimada para contrarrazões. Posteriormente, peticionou a agravante, requerendo o efeito suspensivo, sob o argumento de que havia demora na prestação judicial. Alega que, pelo “droit de saisine”, com base no art. 1.784 do Código Civil Brasileiro, os herdeiros passam, automaticamente, a titularizar as relações patrimoniais do de cujus. Afirma que a propriedade do bem está comprovada, sem a necessidade do registro. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para estender os benefícios da justiça gratuita aos notários, no intuito de possibilitar a averbação da escritura pública de inventário e partilha. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar o r. decisum, confirmando-se a liminar. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Decido. Como relatado, trata-se na origem de ação de extinção de condomínio com pedido de alienação judicial de imóvel, que exigiu o registro da escritura pública de inventário e partilha na matrícula do imóvel. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a concessão da tutela recursal devem estar presentes os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos do processo de origem, verifica-se que o d. magistrado determinou a juntada do registro do imóvel para se comprovar a propriedade, com os seguintes fundamentos, in verbis: “Estabelece o art. 98, § 1o, IX, do Código de Processo Civil, que a concessão do benefício da gratuidade judicial compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação, ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. De fato, no caso dos autos foi concedido à autora os benefícios da gratuidade judicial, porém em relação a este processo, ação de alienação judicial. Entretanto, a gratuidade judicial deferida nestes autos não pode ser estendida à autora para averbação de escritura pública de inventário, que inclusive foi realizada de forma extrajudicial. A ação de alienação judicial, como já informado na decisão de ID 67866389, requer que o autor seja o proprietário do bem imóvel. Assim, é imprescindível que a transferência da propriedade para a requerente, para só então, surgir legitimidade para a ação de alienação do bem mantido em condomínio. Intime-se a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos a prova do registro do ato de aquisição do imóvel, sob pena de indeferimento da inicial.” Em despacho anterior (ID 6786689), definiu o magistrado: Considerando os documentos de ID. 67613503, defiro a requerente os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação de extinção de condomínio. A autora alega que herdou, junto com os réus, o imóvel situado na QD 308, CJ I. Entretanto, mesmo após o inventário extrajudicial, os réus se negam a proceder com a referida alienação judicial do bem. A alienação judicial requer que o autor seja proprietário do bem imóvel. A transferência da propriedade se dá com o registro do cartório competente (art. 1.245, CC). Verifica-se que o falecido ainda consta como proprietário do bem, conforme documento de ID. 67613504 (R.2-21.255). É imprescindível a anterior transferência da propriedade para a requerente, surgindo assim a legitimação na ação de extinção de condomínio. Prazo: 15 (quinze) dias. Com efeito, o agravante limita-se na alegação de perigo de dano irreparável e prejuízos financeiros com a manutenção do ato decisório. Entendo que o benefício da gratuidade de justiça concedido não se estende para atos extrajudiciais, no presente caso. No mais, as demais questões de mérito não foram analisadas pelo juiz de origem. Além disso, se fosse o caso de urgência, o pedido liminar teria sido feito quando da interposição do agravo de instrumento. Sendo assim, não se releva razoável o deferimento da suspensão, fazendo-se necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Além do mais, as questões inerentes ao mérito da demanda principal e aquelas não analisadas na decisão agravada (princípio da saisine) não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, segue julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 2. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1302353, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 01.12.2020). Ante o exposto, não estando presentes de forma satisfatória os requisitos exigidos pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se novamente a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, em razão de fatos novos juntados aos autos (art. 10 do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator